Tribunal: TJMT
Processo: 1012824-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012824-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), LIA LIMA BARBOSA - CPF: 350.909.102-78 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO – HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ROL DO ART. 988 do CPC - FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFIGURADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o indeferimento da petição inicial, por ausência de condição da ação.

A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Lia Lima Barbosa
, contra decisão desta Relatora, que, com fundamento no artigo 51, XIV, XV e XXII, do RITJMT e no artigo 485, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo relativo à Ação de Reclamação ajuizada em face da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
.

Neste momento, a agravante diz a Reclamação encontra previsão na Resolução STJ no 03/2016 e no art. 15-B do Regimento Interno TJMT.

Alega que o órgão recursal, prolator da decisão reclamada, decidiu contrariamente às provas e, sobretudo, extrapolou os limites da lide, por deliberar sobre matéria não levada ao tribunal, violando, assim, o princípio do efeito do recurso inominado, em manifesta afronta aos artigos 93, IX da CF, 479 do CPC e 43 da lei 9099/95.

Assevera que, a partir de uma análise errônea de documentos, o acórdão considerou que ela, agravante, pagou fatura diversa daquela discutida nos autos, em contrariedade ao art. 373, II do CPC, “e trouxe fatos excessivos aos limites da lide (art. 131 e 492 do CPC), violando-se a inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) e apesar de tudo, não ter analisado o Embargos de Declaração (art. 1022 do CPC), causando violação as normas constitucionais – Lei Federal e também, além do entendimento das Turmas Recursais de MT”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a reclamação seja conhecida e, posteriormente, julgada procedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que

indeferiu

a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, XIV, XV e XXII, do RITJMT e no artigo 485, IV, do CPC, por falta de cabimento.

Não merece reparos a decisão.

O art. 988 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Tendo em vista o teor insofismável do supracitado artigo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese
sub judice
.

Em primeiro lugar, o art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes desprovidos de eficácia vinculante.

O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às
súmulas vinculantes
do Supremo Tribunal Federal.

Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em
controle concentrado de constitucionalidade
,
incidentes de resolução de demandas repetitivas
ou de
assunção de competência
, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

Ora, se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas súmulas, é evidente que o remédio processual também
não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais
.

Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Afinal, ainda que, de fato, houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é oceânica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP.
I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023